Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo informações sobre regra que autoriza a classificação, como sigilosas, das informações de viagens de autoridades em aviões da FAB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) consubstanciada na Solicitação de Informações ao TCU (SIT) 12/2024, encaminhada ao Tribunal pelo Presidente da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 83/2024 SGMP-P, de 12/6/2024, mediante a qual requer ao Tribunal informações sobre regra que autoriza a classificação de natureza "sigilosa" às informações de viagens de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e no art. 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.2. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados, em resposta à SIT 12/2024, que: 9.2.1. existem no Tribunal de Contas da União, até o momento, além da presente solicitação, quatro processos relacionados com o objeto desta SCN: 9.2.1.1. TC Processo 007.081/2022-7 : Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 1926/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido no bojo de Representação (TC Processo 025.435/2021-3 - arquivado) com o objetivo de "avaliar possível violação do princípio da transparência no âmbito do Comando da Aeronáutica, por não disponibilizar os dados necessários ao controle da legalidade e da legitimidade do uso de aeronaves da FAB pelas autoridades federais listadas no Decreto 10.267/2020". Situação: aguardando pronunciamento do Gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 9.2.1.2. TC Processo 037.056/2023-9 : Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com o objetivo de "apurar a legalidade, economicidade e eficiência das solicitações, utilizações e gastos do transporte aéreo em aeronaves da Força Aérea Brasileira pelos Ministros de Estado". Situação: em comunicação; 9.2.1.3. TC Processo 038.883/2023-6 : Solicitação do Congresso Nacional requerendo informações sobre "procedimentos relacionados ao sigilo dos voos de ministros do STF em jatinhos da FAB". Situação: em instrução pela unidade técnica; 9.2.1.4. TC Processo 008.687/2024-2 : Auditoria para "avaliar a legalidade, economicidade e eficiência no uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira para atendimento de necessidades de deslocamento de autoridades na forma do Decreto 10.267/2020, bem assim a existência e efetividade dos controles internos empregados para garantir o cumprimento dessas premissas". Situação: aguardando pronunciamento do Gabinete do Ministro Benjamin Zymler. 9.3 encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da instrução à peça 7, ao Presidente da Câmara dos Deputados; 9.4. nos termos do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, estender os atributos definidos no art. 5o da citada Resolução ao TC Processo 008.687/2024-2 , tendo em vista a conexão do objeto da auditoria de que trata o mencionado processo ao da presente Solicitação do Congresso Nacional, bem como aos processos que vierem a ser autuados em decorrência do atendimento desta solicitação; 9.5 com fundamento no art. 18 da Resolução-TCU 215/2008, considerar esta Solicitação do Congresso Nacional parcialmente atendida; 9.6 restituir os autos à AudGovernança para prosseguimento do feito.